Tribunal: STJ
Processo: 0454096-66.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 1053055 - SP (2025/0454096-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: CLAUDIO DE LOURDES SILVA
ADVOGADOS
: LUIZ CLEMENTE MACHADO - SP075946
ÉRICK VANDERLEI MICHELETTI FELICIO - SP175433
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPETRAÇÃO
HABEAS CORPUS
CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR. ENUNCIADO N.
691 DA SÚMULA DO STF. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PATENTE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido
de não caber
contra decisão que indefere liminar, a menos
habeas corpus
que fique demonstrada flagrante ilegalidade, nos termos do enunciado n.
691 da Súmula do STF, segundo o qual "não compete ao Supremo
Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do
Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a
liminar".
2. Não se constatou a existência de ilegalidade patente a justificar a
superação do enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
3. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Documento eletrônico VDA53921080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:25
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: ee75d577-fa30-484e-a7ee-5cf00ddd3193

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53921080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:25
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: ee75d577-fa30-484e-a7ee-5cf00ddd3193

AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 1053055 - SP (2025/0454096-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: CLAUDIO DE LOURDES SILVA
ADVOGADOS
: LUIZ CLEMENTE MACHADO - SP075946

ÉRICK VANDERLEI MICHELETTI FELICIO - SP175433
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPETRAÇÃO
HABEAS CORPUS
CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR. ENUNCIADO N.
691 DA SÚMULA DO STF. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PATENTE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido
de não caber
contra decisão que indefere liminar, a menos
habeas corpus
que fique demonstrada flagrante ilegalidade, nos termos do enunciado n.
691 da Súmula do STF, segundo o qual "não compete ao Supremo
Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do
Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a
liminar".
2. Não se constatou a existência de ilegalidade patente a justificar a
superação do enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
3. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por CLÁUDIO DE LOURDES SILVA
contra decisão que rejeitou os embargos de declaração e manteve a decisão que indeferiu
liminarmente o
impetrado em face de decisão do Tribunal de Justiça do
habeas corpus
Estado de São Paulo, que indeferiu a liminar na Correição Parcial n. 2349930-
06.2025.8.26.0000.
Documento eletrônico VDA53921496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:37
Código de Controle do Documento: 36fb42a4-c148-4a87-b9cc-a7c48036a760

Em suas razões (e-STJ, fls. 174-187), a defesa reitera as alegações previamente
apresentadas no
originário. Informa que a sessão plenária do Tribunal do Júri foi
writ
realizada antes da prolação da decisão embargada e resultou na decretação da prisão
cautelar do agravante.
Argumenta que há precedentes do Superior Tribunal de Justiça que relativizam
ou abrandam o óbice estabelecido no enunciado n. 691 do Supremo Tribunal Federal,
facultando a concessão da ordem de
quando constatado
habeas corpus ex officio
constrangimento ilegal.
Reitera que não é possível aplicar a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal
no julgamento do Tema n. 1.068, em razão da irretroatividade da interpretação mais
gravosa.
Diante disso, requer a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente,
a apresentação deste feito ao Colegiado.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo e preenche os demais requisitos formais
exigidos pelo
do Código de Processo Civil e
do Regimento Interno do
art. 1.021
art. 258
Superior Tribunal de Justiça.
Não obstante a importância do
no sistema constitucional de
habeas corpus
garantias individuais, não se pode admitir seu uso indiscriminado, desconsiderando as
regras processuais que orientam o processo penal, submetendo às Cortes Superiores a
análise de questões cujo debate nas instâncias antecedentes ainda não se tenha encerrado.
Assim, exceto em situações excepcionais, como forma de garantir a efetividade da
prestação jurisdicional nas situações de urgência, uma vez constatada a existência de
flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, é possível a superação do enunciado
sumular n. 691 do Supremo Tribunal Federal (HC n. 318.415/SP, de minha Relatoria,
Quinta Turma, julgado em
DJe
.
4/8/2015,
12/8/2015)
Ainda sobre esse tema, cito os seguintes precedentes:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
INDEFERIDO LIMINARMENTE. ÓBICE DA SÚMULA 691/STF.
PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE
OU TERATOLOGIA NA DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO
DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA53921496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:37
Código de Controle do Documento: 36fb42a4-c148-4a87-b9cc-a7c48036a760

1. "Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus
impetrado contra decisão do relator que, em
requerido a
habeas corpus
tribunal superior, indefere a liminar" (Súmula 691 do STF).
2. No caso, não há como acolher a tese de flagrante ilegalidade ou
teratologia, pois a decisão liminar do Desembargador Relator do TJSP está
fundamentada na expressiva quantidade de droga apreendida (417
papelotes de crack - 63,2g), destacando ainda que o acusado apresenta
antecedentes maculados por ato infracional.
3. Ausente teratologia ou evidente ilegalidade na decisão impugnada capaz
de justificar o processamento da presente ordem, pela mitigação da Súmula
691 do STF, deve-se resguardar a competência do Tribunal Estadual para
análise do tema e evitar a indevida supressão de instância.
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 525.284/SP, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 23/8/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. SÚMULA N. 691 DO STF. REGIME FECHADO DE
CUMPRIMENTO DA PENA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. As matérias aventadas na presente ordem de
não foram
habeas corpus
objeto de análise pelo Tribunal de origem; fica, assim, impedida sua
admissão, sob pena de incidir-se na indevida supressão de instância, nos
termos do enunciado da Súmula n. 691 do STF.
2. O referido impeditivo é ultrapassado apenas em casos excepcionais, nos
quais a ilegalidade é tão flagrante que não escapa à pronta percepção do
julgador, o que não ocorre na espécie.
3. No caso, em que se imputa ao paciente a prática do delito de tráfico de
drogas porque trazia consigo 1.021,85 g de
, não exsurge dos autos,
crack
de maneira evidente, flagrante ilegalidade.
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 528.621/SP, Rel.
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 12/9/2019)

Contudo, a superação do óbice sumular mencionado deve ser feita não sem antes
uma análise mais apurada da situação trazida na impetração, considerando as
consequências jurisdicionais de uma decisão proferida precariamente por uma Corte
Superior, cujos reflexos ultrapassam, no mais das vezes, os limites do caso concreto,
trazendo repercussões a toda coletividade.
Os prejuízos advindos da supressão de instâncias e da análise açodada dos
impetrados antes do encerramento da prestação jurisdicional na origem
habeas corpus
devem ser sopesados no sentido de se obter o almejado equilíbrio entre o direito de acesso
aos órgãos do Poder Judiciário e o respeito às regras processuais e procedimentais, como
pressuposto para garantir uma prestação jurisdicional de qualidade.
Documento eletrônico VDA53921496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:37
Código de Controle do Documento: 36fb42a4-c148-4a87-b9cc-a7c48036a760

Neste caso, não houve pronunciamento definitivo do Tribunal de origem sobre
os temas apresentados pela defesa neste
, de maneira que não há como
habeas corpus
examinar as teses expostas sem subverter a sistemática processual e incorrer em supressão
de instância.
Assim, foram apontados elementos concretos que afastam a alegação de
teratologia. Portanto, não se constata a existência de ilegalidade patente a justificar a
superação do enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
Diante do exposto,
ao presente agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator

Documento eletrônico VDA53921496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:37
Código de Controle do Documento: 36fb42a4-c148-4a87-b9cc-a7c48036a760

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2025/0454096-8
HC 1.053.055 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15006957220198260337 20127182019 23499300620258260000
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: ERICK VANDERLEI MICHELETTI FELICIO
ADVOGADOS
: LUIZ CLEMENTE MACHADO - SP075946
ÉRICK VANDERLEI MICHELETTI FELICIO - SP175433
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: CLAUDIO DE LOURDES SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CLAUDIO DE LOURDES SILVA
ADVOGADOS
: LUIZ CLEMENTE MACHADO - SP075946
ÉRICK VANDERLEI MICHELETTI FELICIO - SP175433
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605485209548<41911@
2025/0454096-8 - HC 1053055 Petição : 2025/0121711-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53856318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 14:06:50
Código de Controle do Documento: 44949326-5B40-4C52-B678-6CB0CF1743D7